Tribunal: TJDFT
Processo: 0700711-35.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÃO. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. A omissão a ser corrigida por meio dos Embargos Declaratórios é aquela que se revela quando o órgão julgador deixa de apreciar matéria sobre o qual deveria se pronunciar e não quando, sob o argumento da existência do referido vício, o embargante persegue o reexame do conjunto probatório ou o convencimento jurisdicional.
2. A obscuridade consiste na falta de clareza ou ambiguidade que dificulta a compreensão do julgado. Tal vício não se dá quando o julgado estiver tão somente dissonante do entendimento da parte.
3. Rejeitam-se as alegações quanto à presença de omissão e obscuridade no acórdão porque observado que houve fundamentação clara e coerente e porque são considerados incluídos no acórdão todos os elementos suscitados, ainda que inadmitidos, nos termos do art. 1.025 do CPC.
4. Embargos declaratórios desprovidos.